Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004342-78.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ÉRICK GABRIEL ALVES DE COIMBRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. DE OFÍCIO REDUÇÃO IMPERIOSA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14 DA LEI No 9.807. INVIVÁVEL. ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Crime praticado na frente do filho adolescente das vítimas demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base pela culpabilidade. 1.1 In casu, o fato de o apelante ter ciência de que o delito seria praticado mediante o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desqualifica a tese de que não seria possível prever que um dos coautores apontaria a arma de fogo na direção das vítimas e de seu filho adolescente, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade. 2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. Na situação dos autos, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Observado que o aumento promovido pelo Juízo sentenciante foi excessivo, imperiosa a redução. 4. Na segunda fase de aplicação da pena, tem-se o entendimento de que cada atenuante deve se dar em até 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, atendendo a critérios de proporcionalidade. Todavia, apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, a teor do entendimento sumulado no verbete n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Para a incidência do referido benefício previsto no 14 da Lei no 9.807, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, com a efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime, o que não ocorreu na espécie. 6. Inviável a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante. De ofício, redimensionadas as penas de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; b) artigo 14 da Lei 9.807/99, defendendo que na terceira fase da dosimetria da pena, seja aplicada a causa de diminuição (colaboração com a investigação) em seu patamar máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. [...] 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). [...] 6. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional. [...] (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 14 da Lei 9.807/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme pontuado pelo Ministério Público, em contrarrazões (ID 33911799 - Pág. 7): (...) É sabido que para que a colaboração/delação premiada seja reconhecida, necessário se faz que o réu colabore com a identificação dos demais integrantes do grupo criminoso, bem como com a elucidação do crime, o que não ocorreu no presente caso. A despeito de ter confessado a prática do roubo, ERICK negou a atuação do acusado Roberto e não indicou o terceiro comparsa, limitando-se a dizer que praticou o delito acompanhado dos menores João Vítor e Davi, sendo que estes já tinham sido identificados durante as investigações policiais. Assim sendo, não cabe no presente caso afirmar que o apelante contribuiu para a identificação dos demais comparsas ou elucidação dos fatos, tendo ele tão somente admitido ter praticado o roubo. Assim, inviável a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei no 9.807 no presente caso” (ID. 34093721). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016